Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734131-51.2024.8.07.0000 RECORRENTES: MANACÁ S. A. ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRO-INDUSTRIAL E MINERAÇÃO DIACAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDOS: GUEIROS ADVOGADOS, FLÁVIO GOUVEIA ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno com pedido de antecipação de tutela interposto por empresas em recuperação judicial contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Agravo de Instrumento e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. A decisão foi impugnada por Embargos de Declaração, que foram conhecidos e rejeitados. No presente recurso, as agravantes reiteram o pleito de gratuidade, alegando suficiência da documentação apresentada e ausência de impedimento decorrente do pagamento do preparo por terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a documentação juntada pelas agravantes é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, inclusive em recuperação judicial, exige a comprovação objetiva da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a simples declaração. 4. Os documentos apresentados — balanços patrimoniais e fluxos de caixa — não evidenciam, de forma clara e suficiente, a incapacidade financeira das agravantes para suportar as custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica em recuperação judicial exige prova objetiva da hipossuficiência, não bastando a alegação genérica. 2. Documentos contábeis que não demonstram inequivocamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo são insuficientes para justificar o deferimento do benefício. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 98, 99, §§ 3o e 4o, e 408, todos do Código de Processo Civil, 212 e 219, ambos do Código Civil, e 27, letra “d” do Decreto-Lei 9.295/1946, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Formulam, ainda, pedidos de concessão da gratuidade de justiça, de publicação em nome do advogado FÁBIO BRITO, OAB/SP 246686, bem como de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO, OAB/DF 19.740, e OTHONIEL FURTADO GUEIROS NETO, OAB/DF 44.284. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, 99, §§ 3o e 4o, e 408, todos do Código de Processo Civil, 212 e 219, ambos do Código Civil, e 27, letra “d” do Decreto-Lei 9.295/1946, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “reanalisando os autos, entretanto, não encontro motivos para alterar a conclusão externada no pronunciamento combatido, cujos fundamentos se mantêm íntegros, visto que as explicações e a documentação apresentadas pelas agravantes não evidenciam a alegada hipossuficiência financeira” (ID 70217722). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 72282217 e 73226626. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016